Tribunal: TJSP
Processo: 1029217-41.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029217-41.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelado PERISSON ANDRADE, MASSARO E
SALVATERRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029217-41.2018.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1029217-41.2018.8.26.0002
APELANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
APELADO: PERISSON ANDRADE, MASSARO E SALVATERRA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28546
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO -
REAJUSTES ANUAIS – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA
EXPRESSA
–
ATRELAMENTO
AOS
ÍNDICES
AUTORIZADOS PELA ANS – INADMISSIBILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE ABUSO – DEMANDA IMPROCEDENTE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando os termos em que vazada a R.
sentença de fls., que houve por procedente em parte Ação Ordinária, com determinar o
afastamento dos reajustes anuais realizados em 2017 e 2018, aplicando-se aqueles
autorizados pela ANS para Planos individuais, mandando à devolução simples dos valores
pagos a mais; rija no argumento da abusividade dos percentuais praticados, faltante
comprovação da base de cálculo para os aumentos efetuados nos anos revelados, somente
apresentados documentos relativos ao ano de 2016.
Insurge-se a Requerida, aduzindo da natureza coletiva do pacto firmado,
impossível a aplicação dos percentuais autorizados pela ANS, ferido o equilíbrio
econômico-financeiro da avença, inexistentes abusividade ou ilegalidade.
Recurso bem processado. Respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029217-41.2018.8.26.0002 -Voto no
3
É o breve relato.
Com efeito, a R. sentença não deu a exata solução à lide, pesar do zelo da
H. Magistrada a quo, e está por merecer reforma.
Cinge-se a lide no que concerne à legalidade ou não dos reajustes
impostos às mensalidades do Plano, de 19,97% em 2016, 19,46% em 2016, 19,18% em
2017, e 16,34% em 2018 (fls. 73/74). Compulsando-se os autos e analisando-se o contrato,
verifica-se que tais aumentos não foram baseados somente em eventual sinistralidade,
senão correspondem ao reajuste financeiro e ANUAL, livremente pactuado, previsto na
cláusula 14.1 (fls. 63) da avença e bem detalhado o modo de cálculo no aditivo de fls.
67/72.
Como é cediço, o Plano de Saúde Coletivo não se sujeita ao limite
imposto pela ANS, a ser observado somente em Planos individuais. Em verdade, nessa
modalidade contratual vigora a livre negociação entre as partes, prevendo expressamente a
avença o reajuste a ser realizado a cada 12 meses da vigência do Plano, e nem sequer fora
alegado vício da vontade.
Desta feita, imperioso o reconhecimento da legalidade dos aumentos
perpetrados, já que regulares os reajustes, com previsão contratual expressa e nem tão
destoantes os percentuais aplicados conforme apontado daqueles autorizados pela ANS
para os contratos individuais1, e demais disso é necessário o aumento para a mantença do
equilíbrio contratual. Na mesma esteira, já se pronunciou esta Colenda Câmara:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - Reajustes Anuais -
Cuidando-se de contrato coletivo, os reajustes não são regulados pela
ANS, como nos planos individuais, mas devem resultar da livre
negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora do
plano de saúde - Validade Reajuste por faixa etária Índices não
previstos no contrato Ilegalidade Afastamento dos reajustes por este
fundamento
Recurso provido em parte” (Apelação Cível no
1002805-37.2016.8.26.0554; Rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Júnior;
julgado em 09/03/2018; destaque nosso).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
1 http://www.ans.gov.br/index.php/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/270-historico-
reajuste-variacao-custo-pessoa-fisica - acessado em 13/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029217-41.2018.8.26.0002 -Voto no
4
REPETIÇÃO INDÉBITO. Plano de Saúde. Contrato coletivo. Reajuste
anual financeiro. Pretensão de aplicação do índice divulgado pela
ANS para contratos individuais. Impossibilidade. Deve ser
observado o índice inerente aos contratos coletivos. Índices anuais
aplicados, próximos aos 30%, que não revelam abusividade. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1006866-42.2016.8.26.0003; Rel. Des. Rosangela Telles; julgado em
15/12/2016; destaque nosso).
Alfim, ver que a própria Perícia confirma que os aumentos anuais
coincidem com aqueles informados à ANS (fls. 399) e apresentada memória de cálculo do
reajuste efetuado em 2016. Logo, malgrado não ter havido a juntada dos cálculos
completos dos anos seguintes, tendo em vista a correta aplicação do percentual em 2016 e
vendo-se que as porcentagens dos demais anos não destoam da aplicada em 2016,
compreende-se como corretos os demais aumentos.
Assim, cristalina a legalidade dos reajustes efetuados, pelo que hão de ser
rejeitados todos os pedidos decorrentes de suposta abusividade.
Destarte, à luz de tais considerações, reforma-se a R. sentença para haver
por improcedente a demanda, arcando o Autor com custas e despesas processuais, mais
honorários da parte contrária, fixados em 15% do valor atualizado da causa, já incluída a
verba recursal do Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica